Tribunal: TJDFT
Processo: 0022215-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. TEMA 1.002/STF. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública pelo Distrito Federal. Reformulado o entendimento da Relatora.
III - Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado.